Tribunal: STJ
Processo: 0002800-69.2016.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1996462 - SE(2022/0103713-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA
ADVOGADOS
: JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
EMBARGADO
: FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL
ADVOGADO
: LAERT NASCIMENTO ARAÚJO - SE001780
EMBARGADO
: CARIVALDO JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS
: RODOLFO SANTANA DE SIQUEIRA PINTO - SE005554
VINICIUS PEREIRA NORONHA - SE009252
JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE006101
EMBARGADO
: CLUB SPORTIVO SERGIPE
ADVOGADO
: VOLNANDY JOSÉ MENEZES BRITO - SE006998D
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DESPORTIVA CONFIANCA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DE OLIVEIRA DÓRIA - SE006427D
CRISTIANE SANTOS GOIS - SE005841D
EMBARGADO
: TOPSPORTS VENTURES LTDA.
OUTRO NOME
: TOPSPORTS VENTURES S/A
ADVOGADOS
: GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ -
MG068816
PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459
LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA - MG072002D
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
OFENSA AO
DO CPC.
. REEXAME DE
ART. 1.022
SÚMULA 211/STJ
FATOS E PROVAS.
. BOA-FÉ OBJETIVA.
SÚMULA 7/STJ
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA
FEDERAÇÃO NÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA
EMISSORA DE TELEVISÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56441872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e1b06cd0-c60a-47e7-ac55-a5d0c18e6c0d

1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a
ausência de apreciação de argumento relevante, deduzido
oportunamente e capaz de alterar o resultado do julgamento.
2. Inadmissível o recurso especial, sobre a negativa de prestação
jurisdicional, quando a parte recorrente não indica ofensa ao art. 1.022
do CPC. Incidência da
.
Súmula 211/STJ
3. Inviável, em recurso especial, o redimensionamento dos ônus
sucumbenciais quando sua apreciação demanda reexame fático-
probatório. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. Reconhecida a validade do contrato entre as partes e a
responsabilidade civil pelo inadimplemento culposo, com aplicação da
cláusula penal, reduzida proporcionalmente ao período de
cumprimento da avença, nos termos do
do Código Civil.
art. 413
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
não conhecer do recurso especial da Federação acerca da negativa
de prestação jurisdicional, negar-lhe provimento acerca da
sucumbência e dar provimento ao recurso especial da emissora de
televisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56441872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e1b06cd0-c60a-47e7-ac55-a5d0c18e6c0d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1996462 - SE(2022/0103713-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA
ADVOGADOS
: JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
EMBARGADO
: FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL
ADVOGADO
: LAERT NASCIMENTO ARAÚJO - SE001780
EMBARGADO
: CARIVALDO JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS
: RODOLFO SANTANA DE SIQUEIRA PINTO - SE005554
VINICIUS PEREIRA NORONHA - SE009252
JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE006101
EMBARGADO
: CLUB SPORTIVO SERGIPE
ADVOGADO
: VOLNANDY JOSÉ MENEZES BRITO - SE006998D
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DESPORTIVA CONFIANCA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DE OLIVEIRA DÓRIA - SE006427D
CRISTIANE SANTOS GOIS - SE005841D
EMBARGADO
: TOPSPORTS VENTURES LTDA.
OUTRO NOME
: TOPSPORTS VENTURES S/A
ADVOGADOS
: GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ -
MG068816
PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459
LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA - MG072002D
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
OFENSA AO
DO CPC.
. REEXAME DE
ART. 1.022
SÚMULA 211/STJ
FATOS E PROVAS.
. BOA-FÉ OBJETIVA.
SÚMULA 7/STJ
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA
FEDERAÇÃO NÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA
EMISSORA DE TELEVISÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56227953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:06
Código de Controle do Documento: 5a989923-b420-4819-a4a5-b404e0b4fa81

1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a
ausência de apreciação de argumento relevante, deduzido
oportunamente e capaz de alterar o resultado do julgamento.
2. Inadmissível o recurso especial, sobre a negativa de prestação
jurisdicional, quando a parte recorrente não indica ofensa ao art. 1.022
do CPC. Incidência da
.
Súmula 211/STJ
3. Inviável, em recurso especial, o redimensionamento dos ônus
sucumbenciais quando sua apreciação demanda reexame fático-
probatório. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. Reconhecida a validade do contrato entre as partes e a
responsabilidade civil pelo inadimplemento culposo, com aplicação da
cláusula penal, reduzida proporcionalmente ao período de
cumprimento da avença, nos termos do
do Código Civil.
art. 413
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
não conhecer do recurso especial da Federação acerca da negativa
de prestação jurisdicional, negar-lhe provimento acerca da
sucumbência e dar provimento ao recurso especial da emissora de
televisão.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RÁDIO TELEVISÃO DE
SERGIPE LTDA. (RÁDIO) contra acórdão da Terceira Turma, que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso especial interposto por FEDERAÇÃO SERGIPANA DE
FUTEBOL (FEDERAÇÃO) e julgou prejudicado o recurso da RÁDIO.
Em suas razões, a RÁDIO alega a existência de duas omissões no julgado.
A primeira, sobre a inadmissibilidade do recurso especial da FEDERAÇÃO, pois,
embora tenha alegado negativa de prestação jurisdicional por ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil, não indicou violação do
do mesmo diploma,
art. 1.022
requisito que seria indispensável para a análise de omissão da instância anterior,
atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ. A segunda omissão apontada trata
da prejudicialidade da denunciação da lide, uma vez que o pedido material que lhe
daria utilidade, a aplicação de cláusula penal, foi julgado improcedente pelo Tribunal
sergipano, tornando desnecessária a análise da lide secundária. Sustenta que ambos
os fundamentos, se tivessem sido apreciados, levariam a um resultado diverso.
Houve apresentação de contrarrazões pela FEDERAÇÃO SERGIPANA DE
FUTEBOL (FEDERAÇÃO) e por JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA (CARIVALDO). A
FEDERAÇÃO defende a inexistência de omissão, afirmando que a denunciação não
estava prejudicada pela condenação em danos morais, que decorreu diretamente do
Documento eletrônico VDA56227953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:06
Código de Controle do Documento: 5a989923-b420-4819-a4a5-b404e0b4fa81

ato praticado pelo litisdenunciado. CARIVALDO, por sua vez, apoia as razões dos
embargos, concordando que a decisão embargada foi omissa quanto aos pontos
levantados.
Adicionalmente, TOPSPORTS VENTURES S.A. (TOPSPORTS) peticionou
nos autos, requerendo sua exclusão do polo passivo sob o argumento de que a
decisão que afastou sua condenação transitou em julgado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos merecem acolhimento.

(1) Da ausência de indicação de ofensa ao
do CPC no recurso
art. 1.022
especial da FEDERAÇÃO

A RÁDIO, em seus embargos, aponta que o acórdão desta Turma deixou de
analisar um pressuposto de admissibilidade do recurso especial da FEDERAÇÃO, qual
seja, a ausência de alegação de violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
para amparar a tese de negativa de prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 960 a 966).
De fato, a questão foi devidamente suscitada nas contrarrazões
apresentadas tanto pela RÁDIO (e-STJ, fls. 751 a 764) quanto por CARIVALDO (e-
STJ, fls. 732 a 740), mas não foi objeto de apreciação no acórdão embargado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no
sentido de que a admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
Código de Processo Civil, ou a própria análise de mérito da negativa de prestação
jurisdicional exigem que a parte recorrente, em seu recurso especial, aponte
expressamente a violação do
do mesmo diploma. A mera oposição de
art. 1.022
embargos de declaração na instância de origem não é suficiente para suprir tal
requisito.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF
. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE
DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO
DO NCPC . AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias,
tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar
eventual
omissão,
porquanto
ausente
o
indispensável
prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do STF .
Documento eletrônico VDA56227953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:06
Código de Controle do Documento: 5a989923-b420-4819-a4a5-b404e0b4fa81

2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o
do Código de
art. 1.025
Processo
Civil
de
2015,
concluiu
que
"a
admissão
de
prequestionamento ficto (art . 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência
CPC/15,
do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" ( REsp 1 .
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
639.314/MG,
3 . "O óbice da falta de prequestionamento também impede o
conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do
permissivo constitucional" ( AgInt no
, Rel.
AREsp 1.235.120/RS
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
07/10/2019,
.
11/10/2019)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp:
Julgamento:
1.865.904/SP,
13/2/2023,
QUARTA TURMA, DJe 28/2/2023)

Ao analisar o recurso especial interposto pela FEDERAÇÃO (e-STJ, fls. 684
a 697), verifica-se que a parte alegou ofensa ao
IX, da Constituição Federal e
art. 93,
ao
III, do Código de Processo Civil para sustentar a nulidade do acórdão por
art. 489,
omissão quanto ao julgamento da denunciação da lide. Contudo, em nenhum momento
indicou ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
A ausência de alegação de violação do dispositivo que rege as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração impede esta Corte Superior de examinar a
suposta omissão do Tribunal sergipano, configurando a falta de prequestionamento da
matéria e atraindo a incidência do óbice da
, que dispõe:
Súmula 211/STJ
Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Na decisão de admissibilidade do recurso especial, o Tribunal sergipano já
havia destacado: Como a Recorrente sustenta a existência de negativa de prestação
jurisdicional, caberia a ela arguir a violação ao artigo 1.022 do CPC a fim de autorizar o
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça a este respeito (e-STJ, fls. 770 a 782).
Portanto, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso da
FEDERAÇÃO para anular o acórdão do Tribunal sergipano, omitiu-se na análise de um
fundamento processual prejudicial e determinante, que, por si só,
implicaria inadmissibilidade do apelo no ponto.
Configurada, assim, a omissão, que deve ser sanada.

(2) Da prejudicialidade da denunciação da lide

A RÁDIO também alega omissão quanto ao argumento de que a
denunciação da lide estaria prejudicada.
Documento eletrônico VDA56227953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:06
Código de Controle do Documento: 5a989923-b420-4819-a4a5-b404e0b4fa81

Acolhida a omissão anterior, que diz respeito a um requisito de
admissibilidade do recurso especial, a análise do mérito da alegação de negativa de
prestação jurisdicional e, por conseguinte, se a denunciação estava ou não prejudicada
fica superada. A questão processual antecede a de mérito e, no caso, é suficiente para
alterar o resultado do julgamento.
Desse modo, sanada a primeira e principal omissão, passa-se a atribuição
dos necessários efeitos infringentes a estes embargos, com o novo julgamento dos
recursos especiais.

(3) Dos efeitos infringentes e do novo julgamento dos recursos especiais

O acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão sobre
ponto capaz de alterar o resultado do julgamento impõe a atribuição de efeitos
infringentes ao recurso.
Assim, torno sem efeito o acórdão de fls. 950 a 953 e passo a novo
julgamento dos recursos especiais interpostos pela FEDERAÇÃO e pela RÁDIO.

(4) Do recurso especial da FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL

O recurso da FEDERAÇÃO articula duas teses principais:
negativa de
(1)
prestação jurisdicional, pela omissão no julgamento da denunciação da lide; e
erro
(2)
na distribuição dos ônus sucumbenciais.
Conforme já fundamentado, não se pode conhecer da tese de negativa de
prestação jurisdicional, pois a FEDERAÇÃO não apontou violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o que atrai a incidência da
.
Súmula 211/STJ
Sobre a alegada violação dos arts. 85, § 4o, III, e 86 do Código de Processo
Civil, a pretensão de redimensionar os ônus da sucumbência com base na proporção
do decaimento de cada parte exigiria uma nova análise do conjunto de pedidos e do
proveito econômico obtido, o que demandaria o reexame do acervo fático-probatório
dos autos. Tal procedimento é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56227953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:06
Código de Controle do Documento: 5a989923-b420-4819-a4a5-b404e0b4fa81

1 . O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. (...).
4. (...).
(AgInt no AREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
2.437.840/GO,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
12/3/2024,
18/3/2024)

Assim, o recurso especial da FEDERAÇÃO não merece provimento.

(5) Do recurso especial da RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA.

Afastada a prejudicialidade anteriormente declarada, passo a análise do
recurso da RÁDIO.
RÁDIO aponta violação dos arts. 104, 171 e 416 do Código Civil,
sustentando, em síntese, que o contrato celebrado com a FEDERAÇÃO é válido e que
a impossibilidade de seu cumprimento decorreu de culpa exclusiva da parte adversa, o
que torna devida a aplicação da cláusula penal compensatória.
A tese merece acolhida.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, embora tenha
concluído pela anulação do contrato por "vício de vontade", foi expresso ao reconhecer
que a TV SERGIPE agiu como terceira de boa-fé, bem como que a parte requerida
omitiu esta informação essencial, quando da celebração do contrato com a apelante (e-
STJ, fls. 651 a 662). O voto vencido, por sua vez, foi ainda mais claro ao diagnosticar a
conduta dos recorridos FEDERAÇÃO e os clubes, como dolo negativo e violação da
boa-fé objetiva.
A solução adotada pelo voto vencedor, contudo, ao anular o contrato e
afastar a cláusula penal, acabou por beneficiar a parte que agiu com má-fé e deu
causa ao inadimplemento, em clara ofensa a boa-fé objetiva e a sua função de
controle, que veda o comportamento contraditório (
). A
venire contra factum proprium
FEDERAÇÃO e os clubes, cientes do contrato anterior com a TOPSPORTS, firmaram
novo pacto com a RÁDIO e, após esta ter cumprido sua parte por uma temporada,
invocaram a duplicidade de contratos, por eles mesmos criada, para rescindir a avença.
Tal comportamento contraditório não pode ser chancelado pelo Poder
Judiciário. O negócio jurídico, embora ineficaz perante o terceiro titular do direito de
exclusividade (TOPSPORTS), deve produzir efeitos entre as partes que o celebraram,
notadamente para fins de responsabilidade civil pelo descumprimento culposo.
Documento eletrônico VDA56227953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:06
Código de Controle do Documento: 5a989923-b420-4819-a4a5-b404e0b4fa81

A declaração de invalidade do contrato, no caso, não pode servir de escudo
para exonerar a parte culpada do pagamento da sanção que ela mesma pactuou para
a hipótese de inexecução. A cláusula penal, prevista no
do Código Civil, tem a
art. 416
função de pré-fixar as perdas e danos e sua exigibilidade, no caso, independe da prova
do prejuízo, que decorre do próprio inadimplemento contratual incontroverso.
Nesse cenário, a solução que melhor se coaduna com o ordenamento
jurídico é a que foi proposta no voto vencido, que reconheceu a validade do negócio
jurídico entre as partes e a exigibilidade da cláusula penal, promovendo, contudo, sua
redução equitativa, nos termos do
do Código Civil, em razão do cumprimento
art. 413
parcial do contrato (um ano de um total de cinco).
Portanto, o acórdão recorrido, ao afastar a cláusula penal, contrariou os
dispositivos legais invocados e a função da boa-fé objetiva.
Nessas condições,
, com
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
efeitos infringentes, para TORNAR SEM EFEITO o acórdão de fls. 950 a 953 e, em
novo julgamento dos recursos:
a)
ao recurso especial da FEDERAÇÃO SERGIPANA
NEGO PROVIMENTO
DE FUTEBOL; e
b)
ao recurso especial da RÁDIO TELEVISÃO DE
DOU PROVIMENTO
SERGIPE LTDA., para, reformando em parte o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe, condenar os recorridos (FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL,
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CONFIANÇA e CLUB SPORTIVO SERGIPE), de forma
solidária, ao pagamento da cláusula penal prevista na cláusula catorze do contrato,
que deve ser reduzida em
correspondente ao período de cumprimento da avença,
1/5,
nos termos do art. 413 do Código Civil, conforme delineado no voto vencido de fls.
656 a 660. O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros
de mora a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Fica
mantida a condenação por danos morais e a distribuição dos ônus sucumbenciais,
como fixadas no acórdão proferido nos embargos de declaração na origem (Acórdão n.
o 202013985).
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:06
Código de Controle do Documento: 5a989923-b420-4819-a4a5-b404e0b4fa81

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.996.462 / SE
Número Registro: 2022/0103713-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028006920168250001
201611000127
201900804816
202000802537
202000802720
28006920168250001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL
ADVOGADO
: LAERT NASCIMENTO ARAÚJO - SE001780
RECORRENTE : RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA
ADVOGADOS
: JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
RECORRIDO
: FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL
ADVOGADO
: LAERT NASCIMENTO ARAÚJO - SE001780
RECORRIDO
: RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA
ADVOGADOS
: JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
RECORRIDO
: CARIVALDO JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS
: RODOLFO SANTANA DE SIQUEIRA PINTO - SE005554
Documento eletrônico VDA56425765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: b4c63990-6233-41ca-8b8c-138e7d62b3b7

VINICIUS PEREIRA NORONHA - SE009252
JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE006101
RECORRIDO
: CLUB SPORTIVO SERGIPE
ADVOGADO
: VOLNANDY JOSÉ MENEZES BRITO - SE006998D
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DESPORTIVA CONFIANCA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DE OLIVEIRA DÓRIA - SE006427D
CRISTIANE SANTOS GOIS - SE005841D
RECORRIDO
: TOPSPORTS VENTURES LTDA.
OUTRO NOME : TOPSPORTS VENTURES S/A
ADVOGADOS
: GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ - MG068816
PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459
LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA - MG072002D
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CLÁUSULA PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA
ADVOGADOS
: JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
EMBARGADO : FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL
ADVOGADO
: LAERT NASCIMENTO ARAÚJO - SE001780
EMBARGADO : CARIVALDO JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS
: RODOLFO SANTANA DE SIQUEIRA PINTO - SE005554
VINICIUS PEREIRA NORONHA - SE009252
JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE006101
EMBARGADO : CLUB SPORTIVO SERGIPE
ADVOGADO
: VOLNANDY JOSÉ MENEZES BRITO - SE006998D
EMBARGADO : ASSOCIACAO DESPORTIVA CONFIANCA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DE OLIVEIRA DÓRIA - SE006427D
CRISTIANE SANTOS GOIS - SE005841D
EMBARGADO : TOPSPORTS VENTURES LTDA.
OUTRO NOME : TOPSPORTS VENTURES S/A
ADVOGADOS
: GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ - MG068816
PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459
LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA - MG072002D
TERMO
Documento eletrônico VDA56425765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: b4c63990-6233-41ca-8b8c-138e7d62b3b7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: b4c63990-6233-41ca-8b8c-138e7d62b3b7